Tribunal: TJDFT
Processo: 0751741-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IRDR No 21. SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS. INADEQUAÇÃO DA TESE FIXADA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao rejeitar embargos declaratórios anteriores, manteve a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora para promover cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de trânsito em julgado do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de sobrestar o processo em razão da ausência de trânsito em julgado do IRDR 21; (ii) verificar se estão presentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A jurisprudência do STF (RE 966.177/RS, Questão de Ordem, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07.06.2017) estabelece que o sobrestamento de processos em repercussão geral não é automático, cabendo ao relator do recurso paradigma determinar ou não a suspensão.
5. O TJDFT entende que, inexistindo determinação do STF ou previsão legal, não há obrigatoriedade de suspensão de feitos relacionados a IRDR ou temas de repercussão geral (Acórdão 1259853, 3a Turma Cível, j. 24.06.2020).
6. O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade do IRDR 21 ao caso, por tratar de situação distinta — legitimidade ativa de servidores de fundações extintas pela Lei Distrital no 2.294/1999 —, não se aplicando à carreira da embargante.
7. A decisão apreciou todos os argumentos relevantes, afastando a alegação de omissão e erro de fato, concluindo que a embargante, cuja carreira é vinculada ao SINDAFIS-DF, não possui legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF.
8. A insistência da parte em argumentos já apreciados configura mero inconformismo, não ensejando embargos de declaração, mas recurso próprio.
9. Diante do caráter protelatório dos embargos, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §3o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e improvidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. O sobrestamento de processos em razão de repercussão geral ou IRDR não ocorre automaticamente, dependendo de decisão expressa do relator do recurso paradigma.
2. A inaplicabilidade da tese firmada no IRDR 21 ao caso concreto afasta a necessidade de suspensão do processo.
3. Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida caracteriza intuito protelatório e justifica a imposição de multa prevista no art. 1.026, §3o, do CPC.